Tribunal: TCU
Processo: 033.483/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. OFÍCIO SEI No 4242/2023/MPO

Inteiro teor:
Acórdão 10785/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 144, §2o, 163 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 65, inciso III, e 91 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres exarados nos autos (peças 14 e 15), em conhecer da presente solicitação de vista e cópia do TC Processo 032.858/2023-0 e, destarte: a) considerar o Ministério da Fazenda como parte interessada no TC Processo 032.858/2023-0 ; b) conceder acesso eletrônico ao TC Processo 032.858/2023-0 , inclusive às peças sigilosas, ao servidor indicado à peça 6, conforme designação constante da Portaria MF 213, de 8/2/2023 (peça 5); c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.483/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.